Tribunal: STF
Processo: RE 1549153
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 114, p. 1):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). IRREGULARIDADE DA ERB. LEI MUNICIPAL Nº 8.201/2001. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. Conforme entendimento do STF "os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, sustenta-se, em suma (eDOC 154, p. 6-15):



    “39. A usurpação da competência da União é evidente nestes autos, a exemplo do que também ocorreu no caso analisado no Tema 1.235, tanto é que a Lei nº 8.201/2001 do Município de Belo Horizonte ainda afronta diretamente a previsão da Lei Federal nº 11.934/2009 ao legislar precisamente sobre os mesmos temas afetos à legislação federal: a localização, a instalação e a operação de antenas de telecomunicações.



    40. Como é cediço, no Tema 1.235 da repercussão geral, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, ao regulamentar sobre o uso e ocupação do território urbano por instalações de rádio base (ERB). 



    (...)



    42. Da mesma maneira, no julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-ED, relatoria do Min. Alexandre de Moraes (DJe 11.12.2020) a Primeira Turma do STF firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os Municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. 



    (...)



    49. Portanto, o v. acórdão recorrido ao não reconhecer a incompetência do Município para legislar e restringir a prestação do serviço de telecomunicações, acabou por incorrer em violação aos arts. 21, XI, 22, IV, e 24 da CF. 



    (...)



    50. Recentemente, o Pleno do STF apreciou novamente a temática, na ADPF 732/SP (Informativo 1014/STF), tendo firmado expressamente que a competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União quanto à exploração dos serviços de telecomunicações. Veja-se: 



    (....)



    52. Conforme amplamente arguido pela Recorrente, a prestação de serviços de telecomunicações, bem como sua fiscalização e regulação, é atividade de inegável interesse nacional, de modo que a competência para legislar sobre o tema – telecomunicações – é privativa da União, que pode exercê-la diretamente ou através da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 



    (...)



    54. Portanto, pede-se que seja provido o presente recurso extraordinário, tendo em vista a inconstitucionalidade e a invalidade da Lei 8.201/2001 do Município de Belo Horizonte no que dispõem sobre telecomunicações, inclusive aquelas relativas à proteção contra a emissão de radiações não-ionizantes, eis que tal matéria de competência privativa da União Federal e se encontra amplamente regulada pela legislação federal e pela Agência Reguladora do setor, a ANATEL. 



    VII – Subsidiariamente, o aresto deixou de enfrentar a questão central dos argumentos da Recorrente, incorrendo em violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF



    55. Apenas subsidiariamente, para que não se alegue que a Recorrente deixou de enfrentar todos os fundamentos do acordão recorrido, destaca-se também o v. aresto se omitiu sobre as conclusões do laudo pericial, incorrendo em cerceamento de defesa e violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF. 



    (...)



    64. Ante o exposto, pede-se que seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos arts. 21, XI, 22, IV, 24 da CF, bem como à competência da ANATEL prevista nos arts. 5º, 6º e 11 da Lei 11.934/2009 e art. 4°, inciso II, da Lei Federal 13.116/2015. 65. Subsidiariamente, requer seja conhecido e provido o presente recurso, ante a violação aos artigos 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, para anular o v. acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à origem para novo julgamento.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Recorrente.



    O Tribunal de origem, ao reconhecer a competência dos Municípios, para legislar sobre instalação de antenas, com base no poder de polícia e na competência concorrente, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Nesse sentido, esta Corte reconhece a inconstitucionalidade de lei local para tratar da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3.110, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 5º DA LEI 2.606/2016 DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ANTENA CELULAR NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A competência da União para a edição de normas gerais sobre telecomunicações e energia elétrica não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 2. No caso em exame, os arts. 3º e 5º, da Lei nº 2.606/2016, do Município de Nova Trento, que dispõe sobre a “Instalação de Antena Celular no Território Municipal e dá Outras Providências”, ao dispor sobre a distância mínima de fixação de antena transmissora em relação a imóveis residenciais e comerciais, acaba por regulamentar o serviço de telecomunicações, a pretexto de disciplinar tema de interesse da localidade. 3. Na hipótese, inexiste interesse local específico e concreto que justifique a diferenciação pretendida, de modo que a referida lei municipal invadiu a competência privativa da União estabelecida no art. 22, IV, da Constituição Federal. 4. Provimento do Recurso Extraordinário com Agravo, para julgar procedente o pedido inicial” (ARE 1.529.664-AgR, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.04.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.  LEI  MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI COMPLEMENTAR 430/2005 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência mais recente desta Casa tem considerado que diplomas normativos, ao estabelecerem condicionantes para instalação de estações rádio base, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Precedente de repercussão geral: ARE 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.9.2022, DJe 13.9.2022. 2. Na espécie, a Lei Complementar 430/2005 do Município de Jundiaí/SP, ao fixar a necessidade de licença para funcionamento de estação rádio base, consoante entendimento firmado por esta Casa, revela-se manifestamente inconstitucional. 3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes” (ARE 1.295.096-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 578.287-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. Lei do Município de Campinas. Taxa municipal. Instalação de antenas. Limites de exposição à radiação. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes. 1. Nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, consignou-se que os municípios não podiam, com o argumento de estarem tratando de assuntos de sua competência, invadir, ainda que disfarçadamente, a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento das torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular. 2. Agravo regimental provido para, dando-se provimento ao recurso extraordinário, se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 20, § 11, da Lei nº 11.749/03 do Município de Campinas, com a redação conferida pela LC nº 61/14, e, assim, reconhecer a inexigibilidade da cobrança, com base nesse dispositivo, da taxa de renovação de licença de instalação de antenas de telefonia. 3. Foram invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença” (RE 1.492.288-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.03.2025). 



    No julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    No mesmo sentido, no julgamento do ARE 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário desta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Por fim, especificamente acerca da exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, confira-se o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 



    2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos EstadosMembros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.” (ADPF 1.063, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.24 )



    Recentemente, a Segunda Turma desta Corte no ARE 1.157.787-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.09.2024, proferiu acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 2. No precedente, definiu-se que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. In casu, o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Tal julgamento foi confirmado em sede de embargos de declaração, DJe 24.03.2025, em aresto assim redigido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com apoio na jurisprudência consolidada da Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há o alegado erro na aplicação da jurisprudência do STF ao caso concreto, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados”.



    Em caso específico, envolvendo a Lei Municipal 8.201/2001, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.482.399, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.03.2024, transitada em julgado em 15.05.2024: 



    “Verifico que a Corte de origem assentou a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre licenciamento ambiental para o exercício de atividades relacionadas à instalação de antenas de telecomunicações. Nesses termos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Infere-se dos autos que a Fazenda Pública de Belo Horizonte ajuizou execução fiscal em desfavor da Oi Móvel S/A, sob nova denominação TLN PCS S/A, pretendendo o pagamento de débito no importe de R$ 37.494,91 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa um centavos), conforme descrito na CDA de fls. 04/05TJ, dos autos principais. Transcorrendo o feito, a parte apelante interpôs os embargos à execução, valendo-se dos fundamentos já anteriormente apresentados. Sobreveio, a posteriori, sentença de improcedência dos embargos, cujos fundamentos constam de fls. 221/225vTJ. É este o escorço da lide. Da análise do caderno processual é possível concluir que o primeiro ponto controvertido é a ausência do licenciamento ambiental, bem como sua exigibilidade para instalação de ERB e competência do ente Municipal para exigi-la.



    Pois bem. 



    Argumenta o recorrente que a Lei Municipal nº 8.201/01 extrapolou os seus limites impostos pela legislação federal, tendo em vista que compete à união legislar sobre o tema. Sem razão, contudo. 



    Ocorre que o artigo 22, inciso IV da Constituição Federal estabelece que ‘compete privativamente à União legislar sobre: águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão’. 



    (...)



    Da leitura atenta dos dispositivos aqui colacionados é possível inferir que, de fato, compete à União, por meio da ANATEL, organizar e fiscalizar o serviço de telecomunicações. 



    Contudo, ainda de conformidade com a legislação aplicável, não se suprimiu dos Estados e Municípios a prerrogativa de impor às concessionárias a observância de normas locais quanto à instalação de seus equipamentos em logradouros públicos e obediência à legislação ambiental. 



    Nestes termos, tem-se que exigência de licenciamento ambiental para a instalação das Estações Rádio Base é legítima e não usurpa a competência da ANATEL, pelo que legitima a imposição Municipal e restrições de ordem ambiental ao funcionamento do equipamento pertencente à apelante. 



    Demais disso, convém mencionar que, nos termos do ad. 30 da CR/88, compete ao ente Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando, assim, a legislação federal ou estadual. 



    Neste sentido, conclui-se que, a despeito do alegado pelo apelante em sua extensiva narrativa recursal, entendo que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, tendo em vista que relacionada ao uso e ocupação do solo urbano.



    Necessário frisar, por oportuno, que a despeito de a instalação de antenas de telecomunicações não constar do rol descrito no art. 2º da Lei nº 7.277/97, seu parágrafo segundo possibilita a inclusão de novos empreendimentos por meio de deliberação normativa. 



    Assim, evidenciado que no âmbito do município de Belo Horizonte a exigência de prévia licença ambiental para instalação de antenas de telecomunicação é indispensável, o que não foi cumprido pela apelante, ocasionando a imposição da multa ora debatida. Cite-se, porém, que o descumprimento da legislação de regência submete o infrator às penalidades legais, dentre as quais a aplicação de multa.” (eDOC. 10, ID: 5fa79d40, p. 5-10).



    Verifico que a orientação do Tribunal de origem sobre a matéria está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Vejamos. Esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.



    No julgamento da ADI 3.110/SP, o STF declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, a Corte afasta a possibilidade de Estados ou Municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...)



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão, no julgamento da ADPF 731/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.2.2021, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana/SP. Confira-se a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2021)



    (...)



    Recentemente, o Pleno, ao analisar o ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.235 da repercussão geral, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:



    (...)



    No que se refere especificamente a exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para